Tribunal: TJDFT
Processo: 0737231-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737231-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Manifeste-se o agravado acerca do documento de ID 66021376. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora